Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715398-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou o pedido liminar consistente em determinar ao ora agravado o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE (stelara) 130mg, sob a posologia de 03 (três) frascos (dose inicial) e; USTEQUINUMABE (stelara) 90mg, na posologia de 01 (uma) ampola a cada 8 (oito) semanas, uso contínuo. O agravante relata ter ajuizado ação de obrigação de fazer contra o agravado, bem como que formulou pedido de tutela de urgência para que o ora agravado seja condenado a lhe fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, os medicamentos USTEQUINUMABE USTEQUINUMABE (stelara) 130mg, sob a posologia de 03 (três) frascos (dose inicial) e; USTEQUINUMABE (stelara) 90mg, na posologia de 01 (uma) ampola a cada 8 (oito) semanas, uso contínuo. Informa que os fármacos possuem cadastro na ANVISA e que o relatório expedido pela médica especialista que acompanha o agravante relata a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento. Narra que o referido relatório destaca as razões que impossibilitam que o seu tratamento seja feito como a forma padrão oferecida pelo SUS. Sustenta ter comprovado a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto à impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Ressalta a impossibilidade de custear o tratamento medicamentoso com recursos próprios, uma vez que o agravante é hipossuficiente e o medicamento pleiteado é considerado de alto custo. Afirma ter preenchido todos os requisitos exigidos para que haja a concessão do medicamento. Relata a existência de acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado, ao argumento de que a demora no início da terapia expõe a saúde do agravante a sérios riscos, como o de morte. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar ao agravado o fornecimento da medicação pleiteada pelo agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 17308922 e 17308923). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se a analisar eventual dever do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado pelo agravante. A saúde é um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão, cumpre ao Poder Público, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/1990, assegurar o acesso a uma qualidade mínima de vida a fim de garantir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É importante destacar que as demandas envolvendo o fornecimento de tratamento e medicamentos apresentam grande complexidade e repercussão social. A jurisprudência a respeito do tema evoluiu bastante nas últimas décadas e existe uma tendência no sentido de se aperfeiçoar as decisões judiciais, distinguindo-se os aspectos relevantes envolvendo cada uma das demandas No âmbito das demandas envolvendo políticas públicas e a obrigação do Estado de incorporar terapias não oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é possível destacar julgamentos importantes. O Supremo Tribunal Federal convocou, em 2009, audiência pública sobre saúde. O AgR na STA n. 175 esboçou, com base nas informações obtidas, parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem o direito à saúde. Constatou-se a necessidade de redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. A primeira investigação que o julgador deve fazer é sobre a existência de política pública abrangendo a prestação de saúde pretendida pela parte. Há direito subjetivo à prestação se existir a política pública. Caso a prestação não figure nas políticas do Sistema Único de Saúde, o julgador deverá observar se há: (1) omissão legislativa ou administrativa, (2) decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) vedação legal. A segunda investigação é a respeito do motivo para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS. Se o Sistema Único de Saúde decidiu não custear determinado tratamento, por entender inexistirem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão, houve exercício de sua legítima atribuição. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: (1) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente ou (2) tem tratamento específico para determinada patologia. Como o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da medicina baseada em evidências, o medicamento fora dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas deve ser visto com reservas, por contrariar um consenso científico. O tratamento fornecido pelo SUS deverá ser privilegiado em detrimento de opção diversa, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. A inexistência de tratamento na rede pública, contudo, requer solução diferente. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema Único de Saúde. A omissão administrativa do tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, desde que haja a produção de provas, ou seja, será imprescindível a instrução processual (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das controvérsias sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo e medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito embora o RE 566.471 tenha sido julgado em 11/03/2020, o Supremo Tribunal Federal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. A evolução jurisprudencial e a necessidade de fixar parâmetros para aperfeiçoar as intervenções judiciais no âmbito do direito à saúde foi sentida pelo Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, aquele Tribunal fixou a tese de que a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (3) existência de registro na Anvisa (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações do agravante, não houve o preenchimento dos requisitos necessários para que o Poder Público forneça o medicamento por ele pleiteado e que não foi incorporado em atos normativos do SUS. Isso porque a existência de dúvida quanto à possibilidade de utilização de outros medicamentos indicados ao tratamento da doença que acomete a parte agravante faz com que não tenha sido comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. A pretensão do agravante esbarra da existência de indícios de que a reversão de seu quadro clínico possa ser obtido por meio de outro tratamento no âmbito do SUS. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator